Tribunal: TJMT
Processo: 1013033-68.2025.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013033-68.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAFAELA KETILEY CEBALHO DA CRUZ - CPF: 061.686.641-06 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator):nego provimento. Dr. Eduardo Calmon (1º vogal):divirjo do relator. Dra. Jaqueline Cherulli (2º vogal): Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

E M E N T A

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 359900850), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de abril/2022 a dezembro/2025 e condenar o Estado ao pagamento do FGTS correspondente a todo o período laborado, a ser apurado em liquidação de sentença, com atualização pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança (Tema 905/STJ), com incidência exclusiva da SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC nº 113/2021.

Em suas razões recursais, o recorrido requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, sustenta, em síntese, que: a) as contratações observaram os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e da Lei Complementar Estadual nº 600/2017; b) os prazos legais foram respeitados; c) cada contrato foi precedido de processo seletivo; d) não houve desvirtuamento da contratação temporária; e e) a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 359900853), refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95., da Lei 9.099/95.

Registro, ainda, que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no PUIL nº 1001090-57.2024.8.11.9005 para aplicação imediata das teses fixadas acerca das contratações temporárias.

O mérito daquele incidente já foi julgado pela Turma Recursal, de modo que a questão jurídica controvertida se encontra pacificada no âmbito deste Colegiado. Aplica-se, por analogia, o disposto no art. 1.040, III, do CPC, que autoriza o julgamento do processo após a definição da tese pelo tribunal competente, sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado do paradigma.

Prossigo, portanto, ao julgamento do mérito.

A questão central é saber se as sucessivas contratações temporárias firmadas entre o Estado de Mato Grosso e a recorrida configuram desvirtuamento do regime especial previsto no art. 37, IX, da CF/1988, gerando o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso é regulada pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Estadual nº 719/2022.

O art. 2º, inciso I, da LC 600/2017 autoriza a contratação temporária para "
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos
". Para essa hipótese, o art. 11, inciso I, fixa o
prazo máximo de 6 (seis) meses
,
admitida prorrogação por igual período
.

O ponto decisivo, contudo, está no art. 18, III, da mesma lei, que veda expressamente a recontratação antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento do contrato anterior — sem exceção para a hipótese do inciso I do art. 2º.

As fichas financeiras juntadas aos autos (ID 359900384) e os Diários Oficiais (ID 359900387) demonstram, de forma inequívoca, a seguinte sequência de contratações: 2022: abril a dezembro (9 meses); 2023: janeiro a dezembro (12 meses); 2024: janeiro a dezembro (12 meses); e 2025: janeiro a dezembro (12 meses).

Trata-se de quatro contratos consecutivos,
totalizando aproximadamente 45 meses de vínculo ininterrupto
, todos para o mesmo cargo (recepcionista) e na mesma unidade de saúde (Hospital Regional Dr. Antônio Carlos Souto Fontes), sem que houvesse o intervalo de 12 meses exigido pelo art. 18, III, da LC 600/2017 entre cada renovação.

A contratação temporária é uma exceção constitucional à regra do concurso público. Para ser válida, deve atender, cumulativamente, aos requisitos fixados pelo STF no julgamento do RE 658.026 (Tema 612): previsão legal, prazo predeterminado, necessidade temporária, excepcional interesse público e indispensabilidade da contratação.

No caso concreto, embora cada contrato individualmente considerado tenha prazo predeterminado, a recontratação sucessiva e ininterrupta por quase quatro anos, sem o intervalo legal de 12 meses, viola frontalmente o art. 18, III, da LC 600/2017 e desnatura o requisito constitucional da temporariedade.

A função de recepcionista em hospital público é, por sua natureza, uma atividade permanente e contínua do Estado. Ao manter a mesma servidora por quatro anos consecutivos no mesmo posto, sem concurso público, o Estado utilizou o instrumento da contratação temporária para suprir necessidade permanente de pessoal — exatamente o que a Constituição Federal proíbe.

O argumento do recorrente de que cada contrato foi precedido de processo seletivo
não
afasta a nulidade. A realização de processo seletivo é requisito de validade de cada contrato individualmente, mas não legitima a recontratação sucessiva que viola o intervalo legal e perpetua um vínculo que deveria ser temporário.

Reconhecida a nulidade dos contratos, o STF consolidou entendimento, em sede de repercussão geral, de que são devidos ao trabalhador os salários pelo período trabalhado e o FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 (Temas 191, 308 e 916).

Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

A jurisprudência desta Turma Recursal segue o mesmo entendimento, inclusive com a tese firmada no PUIL nº 1001090-57.2024.8.11.9005, vejamos:

Teses de julgamento
:

1. Ausente previsão legal, não há obrigatoriedade que o ato de contratação temporária especifique objetivamente o nome do servidor substituído, podendo o Poder Público, caso demandado, se valer dos meios legais de prova a fim de demonstrar o efetivo nexo causal com a excepcionalidade e temporariedade da necessidade indicada, nos termos do Tema 612 do STF.

2. Em sede judicial, o ônus de comprovar a existência e a permanência dos requisitos da necessidade temporária e do excepcional interesse público é da Administração Pública.

3. A renovação da contratação temporária, mesmo que precedida de novo processo seletivo, é nula: a) se desrespeitado o prazo de intervalo entre o término de uma contratação e o início da seguinte, quando prevista em lei e/ou; b) se a soma dos períodos contratuais ininterruptos extrapolar o prazo máximo legalmente previsto, porquanto o processo seletivo não convalida a violação ao requisito da necessidade temporária (Tema 612/RG), configurando o desvirtuamento do instituto
.

4. A nulidade decorrente do desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas prorrogações (Tema 551/RG) possui efeito ex tunc, estendendo-se a todo o período do vínculo laboral para fins de reparação patrimonial integral, observada a prescrição quinquenal.

Não há, portanto, qualquer razão para reformar a sentença.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado n.º
1013033-68.2025.8.11.0006

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Rafaela Ketiely Cebalho da Cruz.

Relator:
Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n.º
1013033-68.2025.8.11.0006

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Rafaela Ketiely Cebalho da Cruz.

Relator:
Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 14/05/2026